Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Privilégio.
1 - O propósito de auferir lucro é circunstância inerente ao crime de tráfico de drogas, de forma que a agravante do art. 62, IV, do CP – crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa - é incompatível com esse crime.
2 – O fato de a acusada atuar na função de “mula” e transportar grande quantidade de cocaína não é suficiente, por si só, para provar que ela integra organização criminosa e, em consequência, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Constitui, contudo, fundamento para que a redução da pena seja na fração de 1/2.
3 - Apelação provida em parte.